Tribunal: TJDFT
Processo: 0738862-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738862-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: A E STUDIO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de prevenção e reparação de danos com pedido de tutela de urgência, Processo no 0706591-72.2022.8.07.0008, movida contra STUDIO AE – ARQUITETURA E ENGENHARIA, indeferiu o pedido liminar (ID 141489941, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41344184), a agravante informa que a empresa agravada descumpriu contrato de empreitada global celebrado entre as partes, que tem por objeto o fornecimento de casa de dois pavimentos. Diz ter efetuado diversos pagamentos para a agravada entre os meses de agosto de 2021 e maio de 2022, no importe de R$125.775,50. Menciona que a agravada está ameaçando retirar do local um dos contêineres que compõem a casa, o que causará graves danos. Registra que mais de 91% do valor do contrato já foi adimplido. Argumenta que, não obstante o acervo probatório, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Defende que a tutela de urgência pretendida não é incompatível com o pedido de mérito. Rebate o fundamento de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Destaca que não merece acolhida o fundamento de incompetência do Juízo singular, pois a lide discute a posse de bem imóvel; entende que se trata de relação de consumo e posse de coisa móvel. Faz menção aos pagamentos até então realizados, afirmando ser inequívoca a quitação dada pela parte agravada quanto aos valores até então recebidos. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a empresa agravada seja proibida de retirar os contêineres da chácara da autora. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 41344190 e 41344191). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Em exame dos autos de origem, nota-se que a parte agravante ajuizou ação de prevenção e reparação de danos em face da agravada, na qual relata que as partes celebraram contrato de empreitada global, envolvendo a construção de uma casa residencial de dois pavimentos, que tem por base da edificação 3 contêineres marítimos. Reclama quanto ao descumprimento contratual, a exemplo de erros de construção e atrasos na execução dos serviços, bem como destaca a existência de laudo técnico que descreve o estado geral da obra e aponta graves defeitos de execução. Alega que, não obstante tal cenário, a agravada ainda assim tem exigido o pagamento de novos valores, a pretexto de complementação do pagamento, bem como ameaça retirar um dos contêineres que compõem a obra. Diante de tal cenário, a agravante requereu, em caráter liminar, que fosse determinado que os representantes legais da ré se abstivessem de ingressar no imóvel para remover o contêiner. No mérito, pede o ressarcimento da integralidade dos valores pagos, no importe de R$125.775,50, além do pagamento de multa contratual. Em exame do pedido, o d. Juízo da causa assim decidiu: Ora, se a parte requerente pretende a resolução do contrato celebrado entre as partes, em razão de suposto inadimplemento da parte ré, o acolhimento de tal pedido importaria na restituição das partes a seu “status quo ante”, hipótese em que seria indevida a retenção das obras e materiais utilizados na construção por parte da requerente, sob pena de enriquecimento sem causa. Se a requerente pretende ter restituída a integralidade das quantias despendidas para a realização da construção em questão, não há como lhe garantir, além dessa restituição, a retenção dessas obras. Ainda que assim não o fosse, a comprovação dos alegados vícios de construção, hábeis a autorizar a resolução do contrato em discussão, demandará dilação probatória, o que também inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Por fim, não há a comprovação do alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse ponto, é de se ressaltar que este Juízo não possui competência para deferir à autora proteção possessória, cabendo a ela, caso a parte ré efetivamente adentre em seu imóvel sem sua autorização, ajuizar a devida ação possessória perante o foro da situação da coisa, bem como comunicar o fato à Autoridade Policial competente, a fim de se apurar eventual cometimento de crime. A requerente também não comprovou que a parte ré estaria a dilapidar seu patrimônio, visando se furtar ao cumprimento de suas obrigações, não havendo nenhum indício de que, caso seja acolhida a pretensão da parte autora, ao final da ação, ela teria alguma dificuldade para satisfazer o seu eventual crédito. É de se observar, ainda, que os documentos trazidos aos autos para comprovar os alegados pagamentos estão vinculados a terceiro estranho aos autos, tendo a autora transferido quantias em favor de pessoa denominada Letícia Lopes Monteiro (ID 140599733 e 140599731), não se sabendo se tal pessoa seria alguma preposta da parte ré e/ou integraria seus quadros sociais. Essa decisão deve ser, por ora, mantida. Isso porque, a despeito dos fatos narrados pela autora, nota-se que o exame da tutela pretendida demanda dilação probatória e oportunização do contraditório, especialmente porque as notificações e e-mails juntados indicam que a empresa agravada tem interpelado a agravante quanto ao inadimplemento de valores decorrentes de custos adicionais da obra. Por outro lado, e por mais que a autora afirme que os documentos que instruem o feito denotam a verossimilhança de suas alegações, não foram juntados os e-mails que teriam sido enviados pela própria agravante, nem mínimas provas que infirmem as alegações da empresa de engenharia. Noutro aspecto, diante da causa de pedir – voltada à resolução contratual – a proteção possessória aparentemente pretendida pela autora não comporta cognição pelo Juízo de origem. De tal maneira, à míngua dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator